Tribunal: TJES
Processo: 5019323-83.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019323-83.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ROSELENA BENTO BARBOSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO. REVISTA DE PERTENCES EM PÚBLICO. EXCESSO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por estabelecimento comercial contra sentença que o condenou ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, em razão de abordagem abusiva e revista de bolsa da consumidora por segurança, sob suspeita de furto não confirmada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a abordagem realizada pelos prepostos do supermercado deu-se dentro dos limites do exercício regular de direito ou se configurou conduta abusiva e vexatória apta a gerar dano moral indenizável.

3. Subsidiariamente, examina-se a proporcionalidade do valor fixado para a compensação do dano.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço e pelos atos de seus prepostos (art. 14 do CDC e arts. 932, III, e 933 do Código Civil).

5. Embora a atitude suspeita possa autorizar a vigilância, o dever de zelo e a segurança do patrimônio não legitimam a exposição da consumidora a situação humilhante ou vexatória.

6. As provas dos autos (filmagens) demonstram que a revista ocorreu em local de grande circulação, obrigando a autora a expor o conteúdo de sua bolsa perante terceiros, o que caracteriza excesso de conduta e violação à dignidade da pessoa humana.

7. O valor da indenização fixado em R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento:
“1. A abordagem de cliente em estabelecimento comercial, ainda que fundada em suspeita de furto, torna-se ilícita quando realizada de forma vexatória ou abusiva, expondo o consumidor a constrangimento público. 2. O excesso no exercício do direito de vigilância configura dano moral in re ipsa por violação à honra e à imagem.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019323-83.2025.8.08.0048

RECORRENTE.: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO.: ROSELENA BENTO BARBOSA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO. REVISTA DE PERTENCES EM PÚBLICO. EXCESSO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por estabelecimento comercial contra sentença que o condenou ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, em razão de abordagem abusiva e revista de bolsa da consumidora por segurança, sob suspeita de furto não confirmada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a abordagem realizada pelos prepostos do supermercado deu-se dentro dos limites do exercício regular de direito ou se configurou conduta abusiva e vexatória apta a gerar dano moral indenizável.

3. Subsidiariamente, examina-se a proporcionalidade do valor fixado para a compensação do dano.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço e pelos atos de seus prepostos (art. 14 do CDC e arts. 932, III, e 933 do Código Civil).

5. Embora a atitude suspeita possa autorizar a vigilância, o dever de zelo e a segurança do patrimônio não legitimam a exposição da consumidora a situação humilhante ou vexatória.

6. As provas dos autos (filmagens) demonstram que a revista ocorreu em local de grande circulação, obrigando a autora a expor o conteúdo de sua bolsa perante terceiros, o que caracteriza excesso de conduta e violação à dignidade da pessoa humana.

7. O valor da indenização fixado em R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento:
“1. A abordagem de cliente em estabelecimento comercial, ainda que fundada em suspeita de furto, torna-se ilícita quando realizada de forma vexatória ou abusiva, expondo o consumidor a constrangimento público. 2. O excesso no exercício do direito de vigilância configura dano moral in re ipsa por violação à honra e à imagem.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
ROSELENA BENTO BARBOSA

em face de
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
, por meio da qual alega que efetuou compra no importe de R$39,59 e quando estava saindo do supermercado, foi abordada pelo segurança de forma extremamente constrangedora, perante os demais clientes, a fim de proceder com revista em sua bolsa, razão pela qual postula a compensação moral.

Em sua contestação (ID 15863676), o requerido alegou que nunca houve um ato discriminatório e que toda a situação foi interpretada de forma equivocada pelo requerente.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID 15863685) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de CONDENAR demandada a pagar à autora a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (ato ilícito) e juros de mora a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15863687), no qual alega que a abordagem realizada por seu preposto foi legítima, uma vez que decorreu de atitude suspeita da autora, devidamente registrada nas filmagens acostadas aos autos. Sustenta, ainda, não ter havido qualquer conduta abusiva ou constrangimento, afirmando que a própria autora, de forma espontânea e exaltada, retirou os objetos de sua bolsa, sem qualquer imposição por parte do segurança. De forma subsidiária, pugna pela redução do valor indenizatório fixado.

Por sua vez, a autora apresentou suas contrarrazões (ID 15863690), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15863688 e 15863689.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Ao analisar o acervo fático probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença. Explico.

O cerne da controvérsia consiste em analisar se o recorrente deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suposta conduta abusiva do seu preposto, conforme descrição dos fatos na petição inicial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e o réu, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do empregador por ato de seus prepostos é objetiva, mostrando-se desnecessário averiguar acerca da caracterização de culpa da empresa empregadora. Inteligência dos arts. 932, inciso III, e 933, ambos do Código Civil.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Ao contrário do alegado pela recorrente, tenho que a parte autora comprovou a conduta ilícita narrada na inicial e, de outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe recai, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, restou incontroverso que a autora foi abordada por segurança do supermercado demandado de forma constrangedora, em local de grande circulação de pessoas, sendo obrigada a expor o conteúdo de sua bolsa na frente de terceiros, situação que ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano e caracteriza violação à honra e à dignidade da consumidora.

Como apontado na sentença:

Diante desse cenário, é imperativo pontuar que, realmente, a atitude da autora se demonstrou suspeita (Id. 73231922, pág. 04), conforme se observa na mídia juntada, em especial, entre 01min e 02min40seg, de sorte que seria legítima, a princípio, a abordagem pela equipe de segurança.

No entanto, há de se ponderar que o procedimento de revista foi feito de maneira vexatória, haja vista a abordagem próxima à porta do estabelecimento (elevado fluxo de pessoas), sendo ainda a autora obrigada a retirar item por item da sua bolsa, o que deflagra e reforça o caráter abusivo, restando caracterizado o cometimento de ato ilícito, principalmente, pelo abalo à honra (objetiva e subjetiva) e à imagem da requerente.

A situação em evidência, das provas produzidas, pode-se concluir que a autora fora constrangida de forma injusta pelo preposto do estabelecimento réu, quando fora abordado enquanto realizava suas compras.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão do projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)